Tribunal: TJMT
Processo: 1018229-16.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018229-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A contra sentença proferida em ação regressiva de indenização ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos supostamente causados a equipamentos de segurados em razão de variação de tensão na rede elétrica, condenando a autora ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade, conforme alegado em preliminar; e (ii) estabelecer se restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos alegados e falha na prestação do serviço de energia elétrica, apto a ensejar a responsabilização objetiva da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença e demonstram o inconformismo da apelante, atendendo aos requisitos de admissibilidade.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e dos arts. 14 e 22 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, nos limites do valor pago, conforme art. 786 do Código Civil, aplicando-se à relação originária as normas do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de demonstração do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano experimentado.

Laudos técnicos produzidos unilateralmente, sem preservação dos equipamentos e sem submissão ao contraditório, não constituem prova idônea e suficiente para comprovar que os danos decorreram de oscilação ou sobrecarga na rede elétrica.

A ausência de elementos técnicos objetivos que evidenciem a falha do serviço e o vínculo causal impede o reconhecimento do dever de indenizar, conforme orientação consolidada no âmbito deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A a fim de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Regressiva de Indenização nº 1018229-16.2022.8.11.0041, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, a apelante sustenta, em síntese, que o nexo causal entre os danos sofridos por seus segurados e a falha no serviço de energia elétrica foi devidamente comprovado pelos laudos técnicos apresentados, os quais, embora unilaterais, foram elaborados por empresas especializadas e independentes.

Argumenta que, em face da responsabilidade objetiva da concessionária, caberia a esta o ônus de demonstrar a regularidade do fornecimento de energia, o que não foi feito, porquanto não foram apresentados os relatórios completos exigidos pela ANEEL. Defende, ainda, a inexigibilidade de preservação dos equipamentos danificados para perícia judicial, por ser medida desarrazoada e contrária ao princípio da mitigação dos danos.

Pede, assim, o provimento do recurso com a consequente procedência da demanda.

As contrarrazões aportaram aos autos (ID 330524907), pugnando pelo desprovimento do apelo. Em sede preliminar, a apelada sustenta ofensa ao princípio da dialeticidade, requerendo o não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara.

A concessionária de energia litigante sustenta em contrarrazões matéria preliminar de que as razões do recurso do consumidor litigante não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão ao apelado em defender esta tese, pois as razões do recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau a fim de ser ressarcida pelo dano causado ao segurado.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara.

A apelante, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos materiais contra a apelada, Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., buscando ser ressarcida pela quantia de R$ 2.631,05 (dois mil, seiscentos e trinta e um reais e cinco centavos), valor pago a seus segurados, NAVA E NAVA LTDA. ME e JONAS CÉZAR DA SILVA, devido a danos ocorridos em seus equipamentos em decorrência de variações de tensão na rede elétrica, conforme laudo técnico.

O juízo de 1ª instância julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que não houve comprovação do nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela concessionária de energia.

Inconformada, a apelante defende que foi comprovado o nexo de causalidade, através dos documentos juntados nos autos.

Pois bem.

Inicialmente, impende registrar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6°, da Constituição Federal dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

E, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Na hipótese, aplica-se o CDC, uma vez que a apelada/seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. 1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira. 3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea. 4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma. 5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira. 6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes. 7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC. 8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)

É cediço que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor, nos termos do artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, fica ela obrigada a reparar os danos materiais causados.

Entretanto, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada.

Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

No caso em tela, os laudos técnicos que instruem a exordial (ID 330524852 e ID 330524853) foram produzidos unilateralmente pela seguradora, não tendo havido qualquer preservação dos equipamentos danificados para que se possibilitasse a verificação técnica pelo contraditório, tampouco se oportunizou à concessionária a produção de prova contemporânea aos fatos alegados.

A sentença ora impugnada bem delineou o ponto nevrálgico da controvérsia: a ausência de elementos técnicos minimamente objetivos que demonstrem que os danos nos equipamentos foram efetivamente ocasionados por sobrecarga ou oscilação na rede elétrica da apelada, notadamente porque os equipamentos já haviam sido reparados ou descartados, e os laudos não se valeram de análise empírica dos próprios bens nem foram subscritos por profissional com qualificação técnica demonstrada nos autos.

A orientação consolidada neste Sodalício converge no sentido de que laudos unilaterais e inconclusivos não se prestam à demonstração do nexo causal necessário para ensejar a responsabilização objetiva da concessionária, conforme já decidido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO –
EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO –
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1047240-90.2022.8 .11.0041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 06/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AOS SEGURADOS -
EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO -
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007125-27.2022.8.11 .0041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA .
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, objetivando o ressarcimento do valor pago ao segurado em virtude de danos elétricos alegadamente causados por oscilação de energia. II . Questão em discussão 2. Discute-se a responsabilidade objetiva da concessionária de energia pelos danos causados ao segurado da Apelante e a suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos. III. Razões de decidir 3 . A Apelante não comprovou o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos alegados, limitando-se a laudos unilaterais e inconclusivos. 4. A ausência de perícia técnica nos equipamentos danificados impossibilita a verificação da causa dos danos, sendo essencial a produção antecipada de prova pericial, conforme art. 381 do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "Laudos unilaterais e inconclusivos, sem suporte técnico adequado, não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, art . 373, I; CDC, arts. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJ-MT N.U . 1003436-38.2023.8.11 .0041; TJ-MT N.U. 1017862-55.2023 .8.11.0041.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10159416120238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)

Portanto, ausente nos autos prova cabal e idônea do nexo de causalidade entre o alegado evento danoso e falha no fornecimento de energia elétrica, deve ser mantida a sentença de improcedência, por ausência de um dos elementos essenciais à responsabilidade civil.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026